Tribunal: TJBA
Processo: 0002482-52.2001.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002482-52.2001.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MILLS DO BRASIL ESTRUTURAS E SERVICOS LTDA Advogado(s): LUIZ OTAVIO PINHEIRO BITTENCOURT APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, IV, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS NÃO JUNTADOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. RECURSO REJEITADO. I - O Acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada que a extinção do processo, sem resolução do mérito, deu-se pela ausência de prova documental mínima do exercício da atividade de locação de bens móveis e pela preclusão consumativa da parte em requerer o julgamento antecipado da lide, não configurando cerceamento de defesa. II - Não há omissão a ser sanada, pois a mera menção ao CNPJ ou a alegação de falta de impugnação do Município não supre a necessidade de comprovação efetiva da atividade de locação no período controvertido (1996-2002), o que era ônus da Embargante. O questionamento visa, na realidade, à revisão do mérito da decisão, finalidade alheia aos embargos de declaração. III - O prequestionamento da matéria (incluindo artigos do CPC, CTN e Súmula Vinculante nº 31) foi considerado atendido, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC. IV - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido intacto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 0002482-52.2001.8.05.0039 da Comarca de Camaçari, em que figuram como Embargante MILLS DO BRASIL ESTRUTURAS E SERVIÇOS LTDA e Embargado MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR os Embargos Declaratórios opostos por MILLS DO BRASIL ESTRUTURAS E SERVIÇOS LTDA, pelas razões constantes do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora